Tribunal: TCU
Processo: 007.006/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7155/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.006/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Lessa Pereira (XXX.152.657-XX); Linar Barros de Carvalho (XXX.290.007-XX); Luana Almeida de Oliveira (XXX.301.847-XX); Mariana Azevedo Silva (XXX.034.397-XX); Nilson Moreira da Costa Junior (XXX.747.607-XX); Osvaldo Domingues Santiago (XXX.904.467-XX); Priscila Bermudes Fernandes (XXX.718.487-XX); Priscilla dos Santos Januario de Souza (XXX.004.207-XX); Raphael Iglesias de Oliveira Vidal (XXX.752.257-XX); Raquel Henriques de Castro (XXX.743.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.